Tribunal: TJSP
Processo: 2332469-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconhece a revelia por falta de regularização da representação processual.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO. Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do Tema 988, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ausência de urgência e prejuízo. Revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que reconhece a revelia por falta de regularização da representação processual.

INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO. Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do Tema 988, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ausência de urgência e prejuízo. Revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos. Precedentes do mesmo Tribunal.

RECURSO NÃO CONHECIDO.